Tribunal: STF
Processo: RE 1578623
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS OU PENSÃO. Herdeiros de ex-funcionário falecido, contribuinte da Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro. Revisão dos proventos para que sejam calculados com base na Lei nº 10.393/70, vigente à época da aposentação do “de cujus”. Admissibilidade. Observância da interpretação conforme dada pelo STF no julgamento da ADI nº 4.420/SP. Nova regra que não se aplica a quem, na data da publicação da Lei nº 14.016/10, já estava em gozo do benefício ou havia cumprido os requisitos necessários à sua concessão segundo a lei anterior. Reajustes posteriores dos proventos de aposentadoria que devem observar os ditames da Lei Estadual nº 14.016/10. Precedentes. Recurso não provido.” (e-doc. 11, p. 2)



    Alega o recorrente violação ao entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 4.



    Aduz que



    “a legislação estadual, publicada em 1970, estava incompatível com os termos do artigo 7º, inciso V, da Constituição Federal, o qual veda a vinculação do salário mínimo para todo e qualquer fim, razão pela qual não resta dúvida que o art. 13 da Lei nº 10.394/1970 não foi recepcionado pela Constituição de 1988, cujo art. 7º veda a vinculação do salário mínimo para qualquer efeito. Por isso, mesmo antes da Lei Estadual n. 14.016/2010, o conselho curador da Carteira havia deliberado a alteração do sistema de reajuste.” (e-doc. 13, p. 4)



    Assevera que



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    Nesse panorama foi editada a Lei Estadual n. 14.016/2010, a qual dispôs que as contribuições dos segurados da Carteira serão reajustadas consoante a variação do IPC-FIPE (art. 12).” (e-doc. 13, p. 4-5)



    Argumenta que 



    “não há uma linha na ADI 4429 e 4291 que assegure aos beneficiários o direito a permanecer com seus benefícios indexado pelo salário mínimo, o que, inclusive, seria impossível de ser feito pelo Supremo Tribunal Federal sem a alteração da Súmula Vinculante nº 04.” (e-doc. 13, p. 8)



    Obtempera que 



    “Não obstante os reajustes realizados pelo IPESP aos substituídos por força de decisão judicial1, importante destacar que o Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento de que é possível o congelamento do reajuste outrora indexado em salário mínimo, até legislação superveniente que estabeleça novo índice de correção.” (e-doc. 9, p. 11)



    Pugna, ao final, provimento do recurso para reconhecer a inconstitucionalidade do acórdão recorrido, e, ainda, para “que seja decretada a inconstitucionalidade dos artigos 51 e 69 supracitados”. (e-doc. 13, p. 11)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar parcialmente.



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo certo, igualmente, que o Plenário do STF no julgamento da ADI 4.420/SP, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria aos inativos e pensionistas a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo. Sobre o tema, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 4.420/SP. LEI ESTADUAL Nº 10.393, DE 1970, DE SÃO PAULO: NÃO RECEPÇÃO PELA CRFB. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA FIXADOS EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, não examinou os temas referentes ao direito à manutenção da forma de atualização dos benefícios (com base no reajuste do salário mínimo) e à incolumidade do percentual relativo à contribuição previdenciária e, assim, não garantiu aos serventuários direito à imutabilidade do regime previdenciário nesses pontos. 2. As alegações do agravante referentes à ausência de afronta ao art. 7º, inc. IV, da CRFB e ao verbete nº 4 da Súmula Vinculante do STF, em virtude de o art. 12 da Lei estadual nº 10.393, de 1970, fazer menção ao salário mínimo da capital do Estado de São Paulo, e ao reconhecimento da recepção da referida lei pela Carta da República nas Ações Direta de Inconstitucionalidade nº 4.291/SP e nº 4.429/SP, consubstanciam inovação recursal, uma vez que não constaram das razões do recurso extraordinário. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à impossibilidade de se inovar em argumentos no âmbito do agravo regimental. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”(ARE nº 1.455.402/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 1º/12/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.420. LEI ESTADUAL 14.016/2010. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.449.947/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 05/12/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensionista de escrevente de serventia extrajudicial. Lei estadual 10.393/1970. 4. Aposentadoria. Cumprimento de requisitos. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Reajuste dos proventos com base no salário mínimo. Impossibilidade. Manutenção de alíquota de contribuição. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. 6. O STF, ao apreciar a ADI 4.420, não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo ou da manutenção da alíquota da contribuição previdenciária. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.438.282/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06/11/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS FIXADOS EM SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI Nº 10.393/1970. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI Nº 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo. 2. Ao julgamento da ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, esta Suprema Corte ‘não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias’ (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ ac. Min. Luiz Fux). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (ARE nº 1.355.909/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/04/2022).



    Entretanto, verifica-se dos autos que autor já percebia seus proventos de aposentadoria anteriormente à vigência da Lei nº 14.016/10. Nesse aspecto, o seguinte excerto do voto condutor do acórdão recorrido:



    “É incontroverso que o falecido nasceu em 24 de julho de 1929 (f. 29) e aposentou por tempo de serviço em 26 de maio de 1981 (f. 43) ´- antes do advento da Lei Estadual nº 14.016/10, pois.” (e-doc. 11, p. 5-6)



    Esse o quadro, embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal do benefício antes da entrada em vigor da Lei nº 14.016/2010, uma vez que, apesar da referida Lei Estadual nº 10.393/70 que conferiu a correção dos proventos com base no salário mínimo estar em desconformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte, deve ser mantida a quantia originalmente definida, tendo em vista que não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento.



    Nesse caso, deve ser observado o valor estabelecido antes da entrada em vigor da Lei nº 14.016/2010. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 27.10.2023. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. PRECEDENTES. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 3. O acórdão proferido em sede de agravo regimental foi bem claro ao acrescentar ao fundamento da decisão agravada a necessidade, na hipótese, de se manter o valor nominal fixado antes da Lei Estadual 14.016/2010, de acordo com os precedentes apontados no voto condutor do aresto ora recorrido. 4. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 1.443.800/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/12/2023).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 29.08.2022. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 2. No entanto, os embargos devem ser conhecidos para integrar o acórdão recorrido, ressaltando-se a necessidade, na hipótese, de se manter o valor nominal fixado antes da Lei Estadual 14.016/2010, devendo, ainda, ser alterada a parte dispositiva da decisão monocrática que negou provimento ao recurso, nos termos do voto, mantidos os demais fundamentos. 3. Embargos de declaração acolhidos em parte” (ARE nº 1.421.920/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 07/12/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou parcial provimento ao recurso extraordinário para afastar o reajuste do benefício previdenciário do autor vinculado à variação da salário mínimo, com a ressalva da necessidade da manutenção do valor nominal fixado antes da vigência da Lei nº 14.016/2010.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente